Tribunal: TJBA
Processo: 8006048-02.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006048-02.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CARLA CARNEIRO BORGES, ANDRE MENESCAL GUEDES, ANA LUIZA BOA SORTE CUNHA, IVAN CAMARA GUARDIANI, VANESSA MELO DOS SANTOS, ANA MARIA DE SOUSA LEITE, GEORGE DOUGLAS DE BARROS GOUVEIA

APELADO: PATRICIA LIMA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
IGOR EMANOEL DE SOUZA PACHECO DOS SANTOS, THAYNARA NOVAES RIVELLI CARDOSO, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

IVZ

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO. INSATISFAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, firmou o entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida.

II – Comprovada, por relatório médico e perícia judicial, a necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, de natureza funcional e não estética, após significativa perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, impõe-se à operadora de saúde o dever de autorizá-los e custeá-los, por constituírem etapa complementar do tratamento da obesidade.

III – As contrarrazões destinam-se exclusivamente à impugnação das alegações recursais, não se prestando à formulação de pedido autônomo de reforma da sentença, razão pela qual não se conhece do pleito modificativo apresentado pela autora nessa via processual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8006048-02.2022.8.05.0146
,

de Salvador, em que figura como
Apelante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e como
Apelad
os

PATRICIA LIMA DE ARAUJO e CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA